Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TENTATIVA DE SAQUES EM TERMINAL ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO. IMPORTÂNCIA NÃO LIBERADA. VALOR DEBITADO NA CONTA BANCÁRIA. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, declarou inexistente o débito de R$ 1.000,00 (mil reais) realizado na conta corrente da autora/recorrida, cujo valor se refere a saque em terminal de autoatendimento, mas sem a efetiva entrega das cédulas. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Conforme exposto na inicial, no dia 05.12.2022 a recorrida dirigiu-se a um terminal de autoatendimento ("Banco 24 horas"), localizado no interior de uma drogaria, em Ceilândia/DF, a fim de realizar saque de R$ 500,00 (quinhentos reais). Contudo, essa quantia não teria sido liberada. Instruída por empregada da citada drogaria, que assegurou o estorno, a recorrida procedeu a nova tentativa, não tendo, uma vez mais, sido disponibilizadas as cédulas, o que, no entanto, não impediu o lançamento na conta corrente de débito de R$ 1.000,00 (mil reais). Pediu a condenação da recorrente ao pagamento da referida quantia, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4. O Juízo de primeiro grau concluiu "que a prova capaz de comprovar a higidez dos saques não foi anexada aos autos (gravações de segurança do autoatendimento), sendo certo que a mera juntada de laudo unilateralmente produzido com a suposta identificação da retirada dos fundos junto ao equipamento não se presta a comprovar a regularidade na prestação dos serviços. Logo, vislumbra-se que a operação de retirada dos fundos certamente não ocorreu no campo fático, ou seja: a parte ré e a sua parceira (o banco do qual os fundos supostamente sacados foram retirados) se enriqueceram indevidamente, sobretudo porque não há no processo qualquer prova que comprove algum tipo de contato administrativo entre o gestor do autoatendimento e a instituição financeira".

5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de incompetência dos juizados especiais, cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva. No mérito, em síntese, reitera os termos da inicial, a fim de sustentar ausência de responsabilidade pelo suposto dano material, bem como pela ausência de prova do direito alegado pela recorrida.

6. Contrarrazões ao ID 48326726.

7. Preliminar. Da ilegitimidade passiva. A recorrente afirma ser parte ilegítima, ao argumento de que os elementos trazidos na contestação revelariam sua ilegitimidade. Sem razão. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Ademais, todos os componentes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

8. Preliminar. Da incompetência dos Juizados Especiais. Complexidade da causa. A recorrente defende a necessidade de perícia técnica em terminal de autoatendimento localizado na Rua Voluntários da Pátria no 446, Humaitá - Rio de Janeiro/RJ. Sem razão. Para além de não ter sido apontado o equipamento objeto da controvérsia (a despeito de ter sido indicado na contestação), o artigo 33 da Lei n. 9.099/95 dispõe que o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Além disso, o artigo 35 faculta às partes a apresentação de parecer técnico, o que aconteceu na hipótese. No caso, a prova documental é suficiente para o deslinde da causa. Preliminar rejeitada.

9. Preliminar. Do cerceamento de defesa. A recorrente aduz que o Juízo de primeiro grau não teria analisado todas as provas anexadas à contestação. Sem razão. No mesmo sentido, o artigo 33 da Lei n. 9.099/95 dispõe que o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, não se verifica cerceamento de defesa a mera alegação de que o Juízo de primeiro grau não teria analisado o conjunto probatório trazido na peça defensiva. Preliminar rejeitada.

10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

11. A recorrida alega ter realizado saque em terminal bancário de autoatendimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo numerário não teria sido disponibilizado. Além disso, afirma que, seguindo suposta orientação de servidora da drogaria na qual se localiza o terminal, teria procedido a nova tentativa de saque - não tendo obtido as notas em nenhuma das tentativas.

12, Contudo, o documento de ID 48325537, juntado aos autos com a petição inicial, evidencia um único saque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Nesse sentido, entendo que não se sustenta a alegação de que teriam sido realizadas duas tentativas de saque, pois, de acordo com as regras de experiência, cada saque é devidamente discriminado em extrato bancário. Ou seja, no caso, o extrato bancário indicaria dois descontos de R$ 500,00 e não somente um desconto no valor de R$ 1.000,00.

13. Outrossim, verifica-se que a recorrida comunicou o fato à autoridade policial (ID 48325536), de modo que lhe seria possível anexar aos autos imagens das câmeras do local, mediante requisição do delegado de polícia. Acrescenta-se que poderia ainda a recorrida ter formulado pedido de oitiva da empregada da drogaria, em audiência de instrução e julgamento, de modo a corroborar suas alegações. Assim, tenho que a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, II, CPC), de forma que a improcedência do pedido é medida que se impõe, pois não há prova cabal da ocorrência de falha na prestação do serviço (artigo 14 do CDC).

14. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099, de 26.09.1995.